Tribunal: TJDFT
Processo: 0739941-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de que a relação havida entre o Banco do Brasil S/A e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do PASEP não se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, já que, por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa; incumbia ao autor, ora embargante, nos termos do art. 373, inc. I do Código de Processo Civil, o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A, ora embargado – do que não se desincumbiu. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.